Tribunal: TJMT
Processo: 1013674-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013674-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
AGRAVADO: EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA
Processo Origem: ação de cobrança de seguro no 1000673-14.2016.8.11.0040, 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
Agravo de Instrumento interposto por Companhia de Seguros Aliança do Brasil, de decisão que na Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por Ednei Paes Nantes e Marcelo Lincoln Alves Silva, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.
Explica que em decisão saneadora, o Juízo rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, sob o argumento de que o prazo inicial para a contagem do prazo prescricional de 1 ano se dá com a ciência inequívoca da negativa de pagamento do prêmio e não da data ou ciência do sinistro.
Complementa que a decisão saneadora foi parcialmente revogada e em sentença, o Juízo indeferiu a prova pericial anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente a ação.
Realça que a sentença não tratou da prescrição anteriormente apreciada na decisão saneadora.
Assevera que o prazo prescricional tem início da ciência do fato gerador, ou seja, quando o segurado toma conhecimento da ocorrência do sinistro, o que se deu em 15/03/2015 e que, respeitado as suspensões, ao interpor a ação já havia transcorrido mais de 01 ano.
Alega que o prosseguimento da demanda implicará no início da fase recursal do mérito sem que a prejudicial de mérito tenha sido adequadamente apreciada, uma vez que há sentença proferida nos autos.
Requer a suspensão da marcha processual do feito na origem até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e acolher a prejudicial de mérito de prescrição.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Trata-se na origem de Ação de Indenização na qual os autores pretendem receber o valor correspondente a apólice de seguro em razão da perda da safra.
A discussão devolvida neste recurso tem por fundamento o equívoco do Juízo quanto à contagem do prazo prescricional, o que demanda um exame mais acurado da matéria. Por outro lado, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza o risco de dano grave e de difícil reparação, apto a concessão da medida postulada.
De sorte que se mostra prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se a concessão da tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7